Tribunal: TCU
Processo: 026.189/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades na administração de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 8/2/2012 a 30/6/2016

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Lira & Barros Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., solidariamente com Nilton César Lira Barros e Vilania Vital Barros, em razão de irregularidades na administração de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 8/2/2012 a 30/6/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Vilania Vital Barros da relação processual; 9.2. considerar revel Nilton César Lira Barros, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Lira & Barros Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. e Nilton César Lira Barros, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 25,56 14/06/2012 25,56 10/09/2012 9,50 11/10/2012 26,34 15/10/2012 25,56 20/11/2012 51,12 30/12/2012 25,56 19/02/2013 9,50 13/03/2013 26,80 31/05/2013 25,56 05/06/2013 25,56 12/11/2013 21,40 06/12/2013 52,02 06/12/2013 26,46 30/12/2013 21,40 30/12/2013 52,02 07/02/2014 21,40 07/02/2014 5.269,40 31/03/2014 39,42 31/03/2014 2,40 31/03/2014 26,46 31/03/2014 23,80 31/03/2014 2.837,63 31/03/2014 4.814,46 09/04/2014 10,18 09/04/2014 3.625,50 16/04/2014 21,40 16/04/2014 36,64 13/05/2014 4.855,00 13/05/2014 12,96 13/05/2014 6.809,30 30/05/2014 47,20 30/05/2014 35,20 02/06/2014 4.707,80 02/06/2014 4.211,68 06/06/2014 12,96 06/06/2014 12,96 06/06/2014 2,40 04/07/2014 12,96 04/07/2014 4.829,90 04/07/2014 3.079,62 04/07/2014 16,73 04/07/2014 10,18 04/07/2014 38,40 31/07/2014 4.478,50 31/07/2014 10,18 01/08/2014 12,96 01/08/2014 6.411,96 01/08/2014 2.356,56 09/09/2014 3.931,20 09/09/2014 3.816,17 02/10/2014 13,80 02/10/2014 51,30 02/10/2014 12,96 03/10/2014 2.853,18 03/10/2014 26,46 03/10/2014 27,40 03/11/2014 51,64 03/11/2014 2.262,40 03/11/2014 926,10 03/11/2014 2,40 03/11/2014 12,96 03/11/2014 26,46 28/11/2014 12,40 28/11/2014 14,10 28/11/2014 3,90 28/11/2014 21,40 28/11/2014 4.094,30 28/11/2014 4.049,31 28/11/2014 22,58 28/11/2014 23,80 28/11/2014 26,46 28/11/2014 35,74 14/01/2015 45,70 14/01/2015 12,78 14/01/2015 4.709,40 14/01/2015 21,40 14/01/2015 5.948,93 14/01/2015 57,10 09/02/2015 4.800,90 09/02/2015 21,40 09/02/2015 39,24 10/02/2015 5.073,84 10/02/2015 65,70 10/02/2015 3.527,60 03/03/2015 2,40 03/03/2015 12,78 03/03/2015 5,70 03/03/2015 12,78 03/03/2015 4.826,88 03/03/2015 3.856,32 02/04/2015 78,60 02/04/2015 39,24 02/04/2015 3.463,00 02/04/2015 6.796,26 05/05/2015 26,46 05/05/2015 36,10 05/05/2015 4.087,45 05/05/2015 80,00 12/06/2015 5.892,77 12/06/2015 40,40 12/06/2015 26,46 12/06/2015 4.455,90 12/06/2015 131,76 12/06/2015 21,40 12/06/2015 73,80 07/07/2015 3,75 07/07/2015 12,78 07/07/2015 54,20 07/07/2015 4.644,30 07/07/2015 8.191,29 07/07/2015 77,60 05/08/2015 12,78 05/08/2015 40,40 05/08/2015 7.056,29 05/08/2015 4.665,80 05/08/2015 51,12 05/08/2015 51,80 31/08/2015 21,40 31/08/2015 12,78 31/08/2015 47,60 31/08/2015 44,72 31/08/2015 8.240,62 31/08/2015 5.181,00 31/08/2015 5.306,85 14/10/2015 73,70 14/10/2015 21,40 14/10/2015 8.479,08 15/10/2015 12,78 15/10/2015 23,40 15/10/2015 21,40 30/10/2015 8.649,29 30/10/2015 63,30 30/10/2015 12,78 30/10/2015 7.329,00 30/10/2015 5.995,30 18/12/2015 8.888,04 18/12/2015 29,31 18/12/2015 163,20 18/12/2015 32,80 18/12/2015 131,80 21/01/2016 6.887,90 21/01/2016 16,53 21/01/2016 8.493,84 21/01/2016 32,80 21/01/2016 79,00 21/01/2016 32,80 17/02/2016 106,00 17/02/2016 12,78 17/02/2016 8.485,56 17/02/2016 7.145,90 17/02/2016 76,00 09/03/2016 32,80 09/03/2016 38,70 09/03/2016 155,60 09/03/2016 8.668,08 09/03/2016 5.855,25 09/03/2016 32,10 01/04/2016 52,60 01/04/2016 1.506,60 01/04/2016 3.490,24 01/04/2016 6,73 01/04/2016 25,20 01/04/2016 87,30 29/04/2016 120,00 29/04/2016 26,40 29/04/2016 4.148,10 29/04/2016 5.098,14 03/05/2016 20,19 03/05/2016 3,75 03/05/2016 20,19 31/05/2016 3.301,20 31/05/2016 1.808,10 31/05/2016 43,20 31/05/2016 26,40 31/05/2016 66,90 31/05/2016 82,20 30/06/2016 7,02 30/06/2016 51,12 30/06/2016 42,60 30/06/2016 1.364,00 30/06/2016 647,40 30/06/2016 9.4. aplicar a Lira & Barros Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. e Nilton César Lira Barros, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia dos elementos pertinentes à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.7. remeter cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.